Tribunal: TJSP
Processo: 1014963-07.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Poluição
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação civil pública – Direito urbanístico – Limpeza urbana - Pretensão inicial consistente na limpeza de terreno público, com a retirada de entulho e materiais orgânicos – Inexistência de ato discricionário – Ato vinculado – Ausência de violação ao princípio tripartite – Omissão estatal configurada – Manutenção da multa diária fixada – Proporcionalidade e razoabilidade

Ementa:
APELAÇÃO - Ação civil pública – Direito urbanístico – Limpeza urbana - Pretensão inicial consistente na limpeza de terreno público, com a retirada de entulho e materiais orgânicos – Inexistência de ato discricionário – Ato vinculado – Ausência de violação ao princípio tripartite – Omissão estatal configurada – Manutenção da multa diária fixada – Proporcionalidade e razoabilidade observadas – Matéria que não preclui - Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014963-07.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação n.o: 1014963-07.2018.8.26.0344 - JV
Apelantes: MUNICIPALIDADE DE MARÍLIA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz: WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ
Comarca: MARÍLIA
Voto no: 14.799 E*
APELAÇÃO - Ação civil pública Direito urbanístico
Limpeza urbana - Pretensão inicial consistente na limpeza
de terreno público, com a retirada de entulho e materiais
orgânicos
Inexistência de ato discricionário
Ato
vinculado Ausência de violação ao princípio tripartite
Omissão estatal configurada
Manutenção da multa
diária fixada
Proporcionalidade e razoabilidade
observadas Matéria que não preclui - Sentença mantida,
nos termos do art. 252, do RITJ - Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
MUNICIPALIDADE DE MARÍLIA contra a r. sentença prolatada a fls.
50/53 que, em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgou procedente a pretensão inicial,
condenando a ré à obrigação de fazer consistente “em providenciar a limpeza
do imóvel descrito na inicial, mantendo-o limpo e livre de qualquer material
que possa causar riscos à saúde e incolumidade pública da população, sob
pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento, no valor de
R$ 500,00, observado o limite de R$ 30.000,00” e, ainda, “providenciar a
limpeza periódica do terreno, a cada 3 (três) meses, com a retirada de
entulho e materiais orgânicos lá existentes. Para o caso de descumprimento,
fica igualmente fixada a multa diária no valor de R$ 500,00, observado o
limite de R$ 30.000,00”, entendendo que restou comprovada a inércia do
Município em proceder ao seu dever constitucional e legal de manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
3
limpeza da referida área, em observância ao direito fundamental ao meio
ambiente equilibrado.
Recorre a vencida (fls. 57/65), sustentando, em síntese,
que a pretensão do autor viola a Separação de Poderes, em virtude da
possibilidade de ingerência indevida do Judiciário em sua atuação
discricionária. Impugna a multa diária aplicada.
Contrarrazões a fls. 69/75.
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 82/90).
O feito foi distribuído, originariamente, à Eg. 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente (fls. 78), a qual se deu por incompetente (fls.
91/94, sendo o feito redistribuído a esta Eg. Câmara (fls. 97).
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Municipalidade na
obrigação de fazer, consistente em providenciar a limpeza do próprio
municipal, descrito na inicial, mantendo-o limpo e livre de qualquer material
que possa causar riscos à saúde e à incolumidade pública da população,
inclusive, com a sua manutenção a cada três meses, sob pena de incidência de
multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
4
Alega o autor, em síntese, que os moradores da Vila
Jardim, na zona oeste da Cidade de Marília, reclamaram de lixo jogado na
calçada da Rua das Acácias, nas proximidades da esquina com a Rua Ipê,
cujo local é de propriedade daquela urbe, conforme se vê de fls. 10/11.
Tal fato vem impedindo que os moradores de utilizem da
calçada e os obriga a caminhar pelo leito carroçável da via pública, correndo
o risco de atropelamento, além do fato do lixo no local ser ideal à proliferação
de animais peçonhentos, apresentando risco à saúde pública.
A Municipalidade foi notificada para assinar um TAC,
visando o cercamento da área (fls. 12), mas nenhum representante
compareceu e nem apresentou justificativa.
Diante destes fatos, busca o Ministério Público a
condenação do Município de Marília na obrigação de fazer consistente na
limpeza do terreno, com a retirada de entulho e materiais orgânicos ali
presentes, bem como a sua manutenção periódica.
Com todo respeito às argumentações trazidas pela
apelante, a r. sentença merece ser mantida integralmente por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, com respaldo no Colendo Superior Tribunal
de Justiça (REsp no 662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, dentre outros precedentes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
5
Compulsando-se os autos, verifica-se que se tornaram
incontroversas as irregularidades apontadas na inicial, em virtude da prova
documental juntada pelo autor, que demonstrou que tal situação é fato
público e notório, conhecido por toda a população local e objeto de matéria
jornalística (fls. 08), documento este não impugnado especificadamente pela
Municipalidade.
Ainda, restou demonstrado que a referida área é de
propriedade da Municipalidade, conforme se vê do registro imobiliário
juntado a fls. 09/11, o que deixa explícito o seu dever de cuidado com o seu
bem imóvel próprio.
Observe-se que a Municipalidade não trouxe aos autos
qualquer prova documental que demonstrasse a sua atuação referente à
limpeza de seu terreno e da área a ele adjacente.
No caso, o cerne da questão se consubstancia em se
assentar se a limpeza urbana é matéria que se insere na competência
discricionária do Poder Executivo, baseado nos critérios de conveniência e
oportunidade da Administração Pública, cuja lei dá margem de atuação ao
Poder Público, ou se é um ato vinculado, em virtude de ser imposto por lei.
E, sob a luz do direito ambiental e urbanístico, fica claro
que a limpeza urbana, na qual se insere o dever de manter limpo os imóveis e
logradouros públicos, é ato vinculado, pois é uma obrigação imposta pela lei
é pela Magna Carta, não se encontrando dentro da esfera de conveniência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
6
oportunidade da Administração Pública.
Com efeito, a Carta Magna preconiza que:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.” (g.m.).
A Constituição do Estado de São Paulo assim prescreve:
“Art. 180 - É dever da Municipalidade: (...) III - a preservação, proteção e
recuperação do meio ambiente urbano” (g.m.).
O Código Civil, em seu art. 1228, parágrafo primeiro,
prevê que o direito à propriedade deve ser exercido de acordo com suas
finalidades econômicas e sociais, de modo a serem preservados a flora, a
fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e
artístico, evitando-se ainda a poluição do ar e das águas, tudo em
conformidade com leis específicas.
Por sua vez, a legislação local, em seu Código de
Posturas, que é a lei específica no caso, dispõe in verbis:
“SEÇÃO III
DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Art. 24 Os terrenos vazios e quintais situados nas áreas urbana e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
7
de expansão urbana no Município deverão ser, obrigatoriamente,
mantidos limpos, capinados e isentos de qualquer material nocivo
à vizinhança e à coletividade.
Parágrafo 1o - A capinação dos terrenos de que trata o caput,
deverá ser feita sempre que a vegetação atingir no máximo 20
(vinte) centímetros de altura.
Parágrafo 2o - O proprietário ou o possuidor, a qualquer título, de
imóvel urbano deverá responsabilizar-se pela limpeza e destinação
do mato resultante da capinação, a qual poderá ser retirada ou
leirada ao centro do terreno, não sendo permitido o depósito de
outros detritos sólidos nas leiras.
Parágrafo 3o - Na falta da limpeza ou da destinação do mato
resultante da capinação, conforme o disposto no parágrafo 2o deste
artigo, o proprietário ou possuidor será responsabilizado por
possível queima que ocorrer, mesmo que o ateamento do fogo seja
feito por desconhecido. (...)
Parágrafo 3o - A capinação e a limpeza poderão ser feitas
diretamente pela Prefeitura ou por delegação a terceiro, havendo
sempre um acréscimo, sobre o custo, de 20% (vinte por cento) a
título de administração, a ser pago pelo proprietário do imóvel.”
Sob este prisma, em razão das disposições constitucionais
e legais supracitadas, não há como se reconhecer como discricionário o ato
administrativo referente à limpeza pública urbana e, menos ainda, de imóvel
de propriedade do próprio Município, uma vez que o direito afetado
diretamente é o relativo ao meio ambiente equilibrado, em especial, no caso,
em seu aspecto artificial, mas sem olvidar que, numa vertente de longa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
8
duração, o descuido e descaso afeta o meio ambiente natural e a saúde
pública.
Dessa forma, é dever constitucional e legal imposto a
todos, inclusive, ao ente municipal, preservar o meio ambiente em todas as
suas formas, o que lhe atribui um dever de cuidado objetivo e específico.
Outrossim, é dever do ente municipal zelar pelo meio
ambiente local, efetuando a limpeza de área pública, e também das áreas de
sua propriedade, fazendo a sua fiscalização e dando o correto descarte e
tratamento ao lixo urbano proveniente do de sua população, contribuindo
com o bem estar e a saúde dos cidadãos do município.
O cumprimento desse dever evita que doenças comuns
como a dengue, a febre amarela, o zika vírus, a leishmaniose, atinjam a
população, contribuindo para a erradicação e diminuição dos impactos das
enfermidades na comunidade, preservando a vida e a qualidade de vida de
seus cidadãos.
No caso, verifica-se que a Municipalidade não somente
se omitiu quanto à limpeza e manutenção de seu terreno, como também ao
seu dever fiscalizatório (poder de polícia), pois vem permitindo que
munícipes descartem inadequadamente os seus resíduos sólidos em área
pública. Por tais razões, diante da notória inércia da
Municipalidade em efetuar a adequada limpeza do terreno público e área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
9
adjacente, apontados na inicial, bem como em fiscalizar o descarte irregular
de resíduos, é de rigor a imposição da obrigação de fazer nos termos
requeridos pelo “Parquet”, não havendo que se falar em violação ao princípio
da tripartição de Poderes, tendo em vista tratar-se de ato vinculado, o que
possibilita a tutela jurisdicional quando violado direito em razão da omissão
estatal.
E, mesmo que se considerasse tratar-se de ato
discricionário, ainda assim, a hipótese seria de atuação do Poder Judiciário,
considerando haver grave omissão do Poder Público no tocante ao dever de
cuidado com o meio ambiente urbano, o que viola os princípios da legalidade
e da eficiência.
Neste sentido, a D. Procuradoria de Justiça emitiu o seu
parecer:
“No presente caso, temos, de um lado o interesse público -
preservação do meio ambiente local, inclusive para prevenir riscos
de agravos à incolumidade pública - e de outro lado está a omissão
da Prefeitura Municipal em zelar pelas boas condições, segurança
e salubridade de seus bens, em especial o do presente imóvel, sob o
furtivo argumento da discricionariedade.
A não realização de sua obrigação legal é patente, podendo ser
extraída do próprio Código de Posturas do Município, Lei
Complementar no 13 de 1992, que estabelece em seu artigo 24: (...)
E, conforme matrícula do imóvel juntada aos autos, o imóvel
pertence ao Município de Marília, sendo sua a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
10
pela manutenção e limpeza da área.
Além disso, o descarte irregular de resíduos sólidos provoca danos
ambientais, e, diante de sua constância, tais danos ambientais
podem ser irreversíveis. Portanto, a ação traz como um dos
fundamentos a omissão municipal ao permitir o despejo de
resíduos sólidos em área pública e não adoção de providências
para evitar riscos a bens fundamentais - ofensa ao meio ambiente e
à saúde pública, sendo inafastável a responsabilização da
Municipalidade apelante.
Frise-se, mais uma vez, que o caso em debate, não ventila atuação
discricionária do Poder Público Municipal. Sua atuação é
obrigatória, vinculada, não podendo transigir com esse bem
fundamental.
Dessa forma, não pode o Município, sob o manto da alegada
discricionariedade
administrativa,
furtar-se
de
sua
responsabilidade, pois tem o dever de cumprir as normas
urbanísticas visando resguardar os interesses coletivos de modo a
evitar a degradação ambiental ou qualquer outra forma de
atentado ao bem-estar dos munícipes.
Como visto acima, a Lei Complementar Municipal 13/1992
(Código Municipal de Posturas) estabelece medidas de polícia
administrativa a cargo do Município em matéria de higiene
pública, bem-estar público e exercício de qualquer atividade que
afete a coletividade.
O fato é que o Município não dá ao problema a devida solução.
Permite, pois, o descontrolado uso de terreno público como
depósito de lixo, contribuindo para proliferação de doenças e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
11
poluição, agindo com negligência por não realizar o poder de
polícia que lhe competia.”
Ademais, mostra-se impossível manter-se o terreno
público sem o devido cercamento, pois a sua ausência propicia o descarte
irregular de resíduos sólidos pela população desinformada, o que ocasiona a
proliferação de animais peçonhentos (ratos, escorpiões, cobras, etc.) e o
acúmulo de água parada, o que gera o ambiente adequado para os mosquitos
transmissores de doenças (dengue, zika, etc.), afetando diretamente a saúde
pública.
Nesta perspectiva, mostrou-se razoável e proporcional a
imposição das medidas requeridas pelo autor, as quais se configuram como
responsabilidade da Municipalidade frente à população.
De qualquer forma, nada impede que a Municipalidade
proceda ao cercamento da referida área, impedindo o despejo de resíduos
sólidos, o que lhe possibilitará o espaçamento do período das limpezas,
conforme cronograma elaborado pela zeladoria municipal.
Outrossim, o juízo de origem observou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a multa diária, considerando-se
a dimensão da obrigação imposta e o direito coletivo resguardado com a
pretensão inicial.
Vale ressaltar que a multa diária pode ser modificada a
qualquer tempo, pois não faz coisa julgada, acaso se constate a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014963-07.2018.8.26.0344 -Voto no
12
de majoração ou minoração, e até mesmo exclusão (inteligência do artigo
537, § 1o, do NCPC e entendimento consolidado do C. STJ em sede de
recurso repetitivo).
Assim, em razão da ausência de preclusão deste capítulo,
mantém-se o que decidiu em primeiro grau.
Destarte, mantém-se a r. sentença pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora